Tribunal: TJES
Processo: 5019452-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019452-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GUILHERME COLA ROCHA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019452-35.2022.8.08.0035

Recorrente: JOSÉ GUILHERME COLA ROCHA

Recorrida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DO
INSTAGRAM

HACKEADA
. FALHA NA SEGURANÇA DA REDE SOCIAL. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SUMA, QUE EM 14/04/2022 TEVE SUA CONTA DO INSTAGRAM @GUILHERMEROCHAPSI “SEQUESTRADA” POR HACKERS QUE UTILIZARAM DE SEU PERFIL PARA APLICAR GOLPES, ANUNCIANDO A VENDA DE MÓVEIS. ALEGA QUE RECEBEU DIVERSAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DURANTE ESSE DIA, ATRAPALHANDO SEU TRABALHO. ALEGA, POR FIM, QUE SOMENTE CONSEGUIU RECUPERAR SUA CONTA SEMANAS DEPOIS, TENDO PASSADO QUASE DOIS DIAS FAZENDO O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA CONTA. REQUEREU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, ALEGA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, UMA VEZ QUE O LOGIN E SENHA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. ALEGA AINDA QUE A PARTE AUTORA TEVE SUA CONTA RESTABELECIDA NO DIA SEGUINTE AO OCORRIDO (15/04/2022) E QUE TUDO FOI RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE E QUE PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA À PARTE AUTORA. ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO o réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária e juros a partir da presente data.
Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE ALEGA QUE SUA CONTA INVADIDA PELOS HACKERS NO DIA 14/04/2022. ENTENDO QUE A SITUAÇÃO ORA ANALISADA GEROU INEVITAVELMENTE ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. COM EFEITO, A CONDUTA DESIDIOSA DA EMPRESA EM DAR SOLUÇÃO À QUESTÃO (RESTABELECIMENTO DO ACESSO À TITULAR DO PERFIL) EM TEMPO E MODO CONDIZENTE COM SUAS POSSIBILIDADES, A FIM DE EVITAR O GOLPE PRATICADO CONTRA O AUTOR, DEMONSTRAM A DEFEITUOSA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DIGITAIS FORNECIDOS PELO RÉU. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA FALHA DE SEGURANÇA SUPORTADA PELO RECORRENTE, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO. É NO MESMO SENTIDO O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. VEJAMOS (GRIFOS NOSSOS):
CONTA INSTAGRAM HACKEADA
– FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO AO FRAUDADOR – CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO DE MÁ-FÉ –
FALHA DA PLATAFORMA AO NÃO ATENDER OS PEDIDOS DE BLOQUEIO E IMPOSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTA PELA CONSUMIDORA – DANOS MORAIS DEVIDOS PELA DESÍDIA
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-SP - RI: 10340184720218260114 SP 1034018-47.2021.8.26.0114, Relator: Renata Oliva Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 06/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. INVASÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO E FOTOS DO APLICATIVO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? Insurge o Recorrente em face de sentença prolatada pelo juiz a quo que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condená-lo a pagar, em benefício do Recorrido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais; II ? Configurada está a relação de consumo entre o provedor e o usuário, vez que o objeto da relação é a prestação de serviços de acesso aos sites da Rede, manutenção de páginas pessoais, transferência de arquivos e serviços de informação ou comunicação em tempo real, por meio de um ?bate papo on line? (chat) por longa duração; III ? A controvérsia cinge-se à responsabilidade da Recorrente pela invasão de terceiros (hackers) à conta do Recorrido, que acarretou a alteração de seu perfil original, com substituição de fotos, perda de acesso pelo titular da conta, sem solução para recuperar a senha, aplicando-se as disposições da Lei 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), dos termos e condições disponibilizados pelo Facebook e do CDC; IV ? Nesse sentido, insta ressaltar que, em relação aos aspectos legais que envolvem a presente lide, oportuno observar que o Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I e 8º); V ? Urge elucidar, também, que o Instagram - Facebook, ora Recorrente, se enquadra como provedor de acesso e de conteúdo, nos termos do Marco Civil da internet (Lei nº 12.965/14), podendo-se defini-lo como Provedor de Aplicação de Internet (PAI); VII ? A apropriação da conta do Recorrido por terceiro não foi negada pelo Recorrente, o qual apenas procurou assentar responsabilidade do usuário em zelar pela segurança, a fim de ter maior proteção de suas informações pessoais; VIII ? O Recorrente não se desincumbiu em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, vez que muito embora tenha alegado, não demonstrou que procedeu com a recuperação da conta no serviço Instagram, solicitada pelo Recorrido; IX ?
É de conhecimento notório que agentes criminosos, utilizando de moderna tecnologia, são capazes de invadir os sistemas digitais, clonando contas, descobrindo senhas, bem como dados pessoais dos consumidores, a fim de lhes aplicar golpes, ou ter acesso a dados dos usuários, como o objeto desta demanda; X ? Em consonância com o art. 14, § 1.º da Lei n.º 8.078/90, o serviço prestado pelo Recorrente é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar, mormente se considerado o modo de seu fornecimento, o qual não permite a certeza da autoria do acesso de terceiros à conta de Instagram registrada em nome do Recorrido
; XI ?
Com relação aos danos morais, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social do Recorrido, ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta e demora na resolução do problema) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação
( CF, art. 5º, V e X), ainda mais se tratando de pessoa pública que utiliza do serviço do Recorrente para divulgação de seu trabalho; XII ? Para fixação do quantum a ser indenizado, há de se levar em conta que o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade1, além da posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade, a repercussão da ofensa2, e, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, já explicitadas nos itens anteriores, bem como o disposto na Súmula 33 do TJGO3, a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada; XIII ? Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos; XIV ? Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente c/c art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95. (TJ-GO 50239001020218090051, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/12/2021).
DESSARTE, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL MERECE PARCIAL PROVIMENTO. RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE A INDENIZAÇÃO DEVE SER CAPAZ DE DESESTIMULAR A PARTE RÉ NA PRÁTICA DOS MESMOS ATOS, DA MESMA FORMA QUE DEVE PROPORCIONAR O OFENDIDO COMPENSAÇÃO NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO, SEM SE TRANSFORMAR EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, ENTENDENDO JUSTO, ADEQUADO E PROPORCIONAL A MAJORAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZA
A QUO
, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)